Tribunal: TJSP
Processo: 1005827-06.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. DEPILAÇÃO À LASER. AÇÃO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, fixada indenização de danos morais no montante de R$ 1.500,00. Apelo da autora para majoração dos danos morais. Parcial provimento. Comprovada falha na prestação dos serviços de depilação à laser, ocasionando queimaduras na pele da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. DEPILAÇÃO À LASER. AÇÃO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência, fixada indenização de danos morais no montante de R$ 1.500,00. Apelo da autora para majoração dos danos morais. Parcial provimento. Comprovada falha na prestação dos serviços de depilação à laser, ocasionando queimaduras na pele da autora, consignada pericialmente a necessidade de adoção de cuidados para a proteção da pele para o procedimento estético, comprovados danos e nexo causal. Serviço defeituoso e responsabilidade objetiva da fornecedora por danos ocasionados à consumidora. Hipótese que ultrapassa o simples aborrecimento e o mero inadimplemento contratual. Dano moral "in re ipsa" caracterizado. Indenização devida. Valor arbitrado em primeiro grau em R$ 1.500,00, ora majorado para R$ 5.000,00, montante considerado mais adequado ao caso em apreço, para cumprir a dúplice finalidade do dano moral: punitiva e compensatória, tendo em vista o desrespeito com a consumidora, a dor, a angústia e ofensa aos direitos da personalidade e a perda de tempo produtivo por ato ilícito praticado pela fornecedora, afastado o risco de enriquecimento indevido da autora. Recurso parcialmente provido.